Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725503-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Processo de Execução - Penhora de Valores - Impenhorabilidade - Necessidade de Avaliação da Matéria com Maior Profundidade - Poder Geral de Cautela do Magistrado - Incidência - Deferimento Parcial CLAUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI e ANA CLAUDIA MENDONÇA VITTI interpõem Agravo de Instrumento em face das Decisões proferidas pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Aduzem, em suas razões recursais, em suma, a nulidade da penhora dos bens que guarnecem a residência dos agravantes, a impenhorabilidade de aplicações financeiras e o excesso de execução. Inicialmente, ressalto ser o caso de conhecimento parcial do recurso, haja vista a ausência de apreciação pelo juízo de origem quanto ao alegado excesso de execução. Assim, tratando-se de matéria que deve ser submetida à análise nos autos principais, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao alegado excesso de execução. Pois bem. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes, em parte, os referidos requisitos. O caso em apreço é complexo e já foi apreciado em outras oportunidades por este Relator. As partes já conhecem como exerço minha jurisdição. Tenho adotado posicionamento cauteloso frente aos temas apresentados, a fim de evitar prejuízos para quaisquer das partes. Com efeito, a impenhorabilidade de aplicações financeiras, além da poupança, é questão controversa, havendo entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível estender a outros tipos de aplicações financeiras a proteção concedida à poupança. Demais, a determinação para realização de penhora na residência dos executados sem a apresentação de qualquer indício da presença de bens de valor suntuoso não se mostra razoável. Assim, com fundamento no Poder Geral de Cautela e a fim de evitar eventual prejuízo a qualquer uma das partes, entendo ser imperiosa a prudência neste momento, motivo pelo qual as decisões recorridas devem ser suspensas até a submissão do presente recurso ao Colegiado. Como consequência, deve ser obstado o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do presente recurso, com a permanência dos valores bloqueados à disposição do Juízo de origem. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal a fim de suspender as Decisões de ID 200018291 e 200687457 até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao douto juízo de origem, dispensando-o das Informações. À agravada para contrarrazões. No mesmo prazo, intimem-se os agravantes, com fundamento no Princípio da Não Surpresa, a se manifestarem acerca do cabimento do presente recurso quanto às decisões de ID 196730871, 197152610, 197367543, haja vista a interposição de recursos anteriormente. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator